Tribunal: TJSP
Processo: 1006458-75.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à abstenção dos apelantes de promover qualquer ato tendente a violar a imagem da marca "KIA", à integridade dos veículos das apeladas ou às pessoas a elas vinculadas – Sentença de extinção da ação, ante a perda superveniente do interesse processual das apeladas – Pleito de reforma da sentença para afastar a condenação dos apelantes ao ônus sucumbencial –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à abstenção dos apelantes de promover qualquer ato tendente a violar a imagem da marca "KIA", à integridade dos veículos das apeladas ou às pessoas a elas vinculadas – Sentença de extinção da ação, ante a perda superveniente do interesse processual das apeladas – Pleito de reforma da sentença para afastar a condenação dos apelantes ao ônus sucumbencial – Cabimento – Em que pese ter havido a perda superveniente do interesse processual das apeladas pela dissipação dos protestos promovidos pelos apelantes, não foi possível vislumbrar abusividade no direito de manifestação destes, conforme inspeção efetuada pelo Juízo "a quo" – Inversão do ônus sucumbencial que se impõe – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida, para inverter o ônus sucumbencial, cabendo às apeladas arcarem com custas/despesas processuais e honorários advocatícios.